Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715568-43.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE RECORRIDO: ANSELMO LÚCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO ADEQUADA DA VERBA HONORÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMANDO JUDICIAL EXPRESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a verba honorária pleiteada pelo agravado foi dividida corretamente, porquanto outros advogados atuaram na causa ao longo da marcha processual e, ainda, se devem incidir, em se tratando de honorários de sucumbência arbitrados com base no valor da condenação, juros de mora, pois a sentença exequenda foi silente acerca da incidência dos referidos juros. 2. Compulsando-se os autos em que foi requerido o cumprimento de sentença pelo agravado, nota-se, em verdade, a presença de apenas duas procurações dos advogados dos autores. Desse modo, à míngua de quaisquer outros elementos que comprovem a atuação de um terceiro causídico no feito de origem, correta a decisão objurgada em que se definiu que os honorários seriam divididos apenas em duas partes. 3. Os juros de mora e a correção monetária impõem-se por decorrência lógica da condenação, de modo que, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser estabelecidos ou modificados, ainda que de ofício pelo órgão julgador. 3.1. Por se tratar de honorários de sucumbência arbitrados com base no valor da condenação, a verba honorária deve ser calculada com base no valor do débito principal, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, não havendo a necessidade de que haja comando judicial expresso nesse sentido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 22 da Lei 8.906/1994, porque os honorários advocatícios devem ser repartidos pelos 3 (três) patronos que representaram a parte autora; b) artigos 502 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois, tendo a sentença determinado expressamente a aplicação apenas de correção monetária, é indevida a incidência de juros de mora. Embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, porque a turma julgadora concluiu no ID 47712960 – Pág. 6 que “à míngua de quaisquer outros elementos que comprovem a atuação de um terceiro causídico no feito de origem, correta a decisão objurgada em que se definiu que os honorários seriam divididos apenas em duas partes”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 502 do CPC e 884 do CCB, pois o Superior Tribunal de Justiça também entende que “os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não configura julgamento extra petita”. (AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015